Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-07.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IRREGULARIDADE NO REMANEJAMENTO DE HIDRÔMETRO E AUSÊNCIA DE LACRE. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO E DESATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. MULTA. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora, ora recorrente, alega que no ano de 2014 solicitou à recorrida a realocação de hidrômetro, em razão de reforma no muro frontal de sua residência e que, em maio de 2025 foi multada, em razão da presença de hidrômetro irregular e respectivo remanejamento por conta própria. Requereu a declaração de nulidade de qualquer multa referente aos fatos e o impedimento de alteração do muro construído no ano de 2014, o que foi julgado improcedente pelo juízo ad quo.
2. Em suas razões recursais, preliminarmente, reitera a necessidade de inversão do ônus da prova e suscita a prescrição como prejudicial de mérito. No mérito, afirma que o hidrômetro foi realocado no ano de 2014 mediante autorização e execução da Caesb; que o Termo de Ocorrência de Irregularidade foi realizado de forma unilateral, sem assinatura da consumidora, o que gera nulidade; que o hidrômetro encontra-se devidamente lacrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) a ocorrência, ou não, da prescrição na aplicação da multa; (ii) a regularidade da instalação do hidrômetro da recorrente; (iii) a legalidade do TOI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. A inversão do ônus probatório prevista no CDC, art. 6o, VIII, não ocorre quando for inverossímil a alegação e for possível ao consumidor a produção da prova. 5.1. Dessa forma, aplica-se à hipótese as regras do ônus da prova previstas no CPC, art. 373, segundo a qual compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.
6. Prescrição. A manutenção de hidrômetro irregular é um ato que se prolonga no tempo, ou seja, não se trata de atitude isolada e consumada no ano de 2014, o que invocaria o termo inicial para contagem do prazo prescricional. 6.1. Na hipótese de cometimentos de infrações permanentes, não há que se falar em início de prazo prescricional, visto que o ato infracional é cometido diariamente enquanto não cessado. Prejudicial que se rejeita.
7. Da análise dos autos, fica evidenciado que a recorrente solicitou remanejamento da caixa padrão de hidrômetro no ano de 2014, por meio da abertura de ordem de serviço, em que houve apenas orientação acerca da instalação da caixa padrão. 7.1. Ausente qualquer aprovação e/ou realização do respectivo serviço pela Caesb, fica caracterizado que o remanejamento foi feito de forma irregular e sem a devida autorização da recorrida.
8. Em vistoria realizada no ano de 2025, ficou constatado por meio de TOI que o hidrômetro estava sem o lacre das virolas e que havia sido remanejado por conta própria, sem autorização da Caesb, conforme fotos anexadas, o que é fundamento e fato gerador de infração administrativa e consequente aplicação de multa. 8.1. Tanto o TOI como a notificação de construção sobre a rede encontram-se assinadas, o que afasta qualquer vício de legalidade.
9. Constatada a irregularidade no remanejamento do hidrômetro, não há qualquer possibilidade de manutenção da respectiva situação, em razão do risco de danos à rede de água e esgoto e ao comprometimento do fornecimento do respectivo serviço público. 9.1. De acordo com o Decreto no 5.631/1980, a distância mínima das redes e de muro dos lotes é de 1,5m para rede de água e de 0,80m para rede de esgoto e a recorrente não comprovou que o muro por ela construído obedece às respectivas metragens, o que impede a manutenção da obra realizada em desobediência à legislação urbanística.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Arbitrado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) ao advogado dativo da recorrente (Lei Distrital no 7.157/2022, art. 21, e Decreto Distrital no 48.821/2022, art. 22, parágrafo 2o).
_________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, Art. 6o, VIII; CPC, art. 373; Decreto no 5.631/80.